Tribunal: TJSP
Processo: 1001804-20.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome da autora - Devida a indenização por danos morais e mantida no montante fixado de R$ 4.000,00 - Montante que não se mostra excessivo e é inferior ao fixado pela Câmara em casos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome da autora - Devida a indenização por danos morais e mantida no montante fixado de R$ 4.000,00 - Montante que não se mostra excessivo e é inferior ao fixado pela Câmara em casos parelhos - Precedentes da Corte - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados, os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação.